Tribunal: TJSP
Processo: 0009160-46.1995.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 1991 – Exceção de pré-executividade acolhida, sendo reconhecida a impossibilidade de redirecionamento da execução e a ilegitimidade passiva 'ad causam' da excipiente – Pretensão de reforma da decisão pelo Município – Redirecionamento do feito – Possibilidade – Alienação do bem ocorrida no curso da execução fiscal, em 2009 – Sucessão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 1991 – Exceção de pré-executividade acolhida, sendo reconhecida a impossibilidade de redirecionamento da execução e a ilegitimidade passiva 'ad causam' da excipiente – Pretensão de reforma da decisão pelo Município – Redirecionamento do feito – Possibilidade – Alienação do bem ocorrida no curso da execução fiscal, em 2009 – Sucessão tributária na forma dos artigos 130 e 131, I, do CTN – Circunstância que não se alinha à Súmula no 392 do STJ – Legitimidade passiva – Bem adjudicado – Subrogação do crédito tributário na pessoa da adquirente – Reconhecida a legitimidade da adquirente para figurar no polo passivo da execução fiscal – Precedentes desta E. Corte e do Col. STJ – Pretensão de afastamento da prescrição intercorrente – Matéria que não foi objeto da sentença – Ausência de interesse recursal – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.